Tribunal: TJBA
Processo: 8029794-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029794-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UENDEL HILLEBRAND DE MATOS

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

AGRAVADO: AGRICOLA CENTURIAO SERVICOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA, CECILIA GUIMARAES FERREIRA

V

PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. SUSPENSIVIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ACOLHIMENTO. DECISÃO. REFORMA PARCIAL.

I – Demonstrado que a parte Agravada não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu o pedido de gratuidade da Justiça.

II – O artigo 206 do Código Civil estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para o credor ingressar com ação de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

III – A ação foi ajuizada em lapso inferior ao quinquênio legal à espécie, portanto, deve ser rejeitada a alegação de prescrição.

IV – Consoante o Código de Ritos, a Execução pode ser ajuizada no foro de domicílio da parte executada, de eleição constante do título, naquele de situação dos bens a ela sujeitos ou no do lugar em que se praticou o ato que deu origem ao título, hipóteses não observadas em sede de Primeiro Grau.

V – Evidenciada a incompetência do Juízo precedente para analisar e julgar o feito, impositiva a reforma da decisão agravada e remessa dos autos ao Juízo tido por competente.

VI - Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão coexistir os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

VI – A parte Agravante deve, assim, comprovar a possibilidade de sofrer prejuízos graves e de difícil reparação, caso haja a continuidade de execução.

VIII - Ausentes, portanto, as situações configuradoras de eventual prejuízo à parte Agravante, a decisão impugnada deve ser mantida neste ponto.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8029794-12.2023.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
UENDEL HILLEBRAND DE MATOS e como
Agravada
AGRÍCOLA CENTURIÃO SERVIÇOS AGRÍCOLAS EIRELLI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA